Tribunal: TCU
Processo: 007.431/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.431/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Souza Veras (CPF XXX.421.063-XX) ; Felipe Carvalho Pereira (CPF XXX.484.653-XX) ; Gilberto Vieira Rosa Filho (CPF XXX.944.723-XX) ; Isaque Galvao Costa (CPF XXX.424.963-XX) ; Jacqueline Sousa Paes Landim (CPF XXX.117.903-XX) ; Jardeani Samara Costa da Silva (CPF XXX.767.433-XX) ; Layane de Sousa Lopes (CPF XXX.993.323-XX) ; Luana Ferreira de Castro (CPF XXX.226.043-XX) ; Tertuliano Vicente de Oliveira Filho (CPF XXX.559.913-XX) e Wanderson Rodrigues Nunes (CPF XXX.130.603-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.